Tribunal: TJES
Processo: 0007071-51.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007071-51.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN GUZANSHE DA SILVA ROBERTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. MÉRITO: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. LEGALIDADE. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jean Guzanshe da Silva Roberto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Revisional de contrato de financiamento bancário celebrado com o Banco do Brasil S/A, revogando, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita. O apelante requer a reforma da decisão para reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal, comissão de permanência, tarifas administrativas e seguro, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento bancário, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, à cobrança de tarifas administrativas, seguro e à cumulação de encargos moratórios; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE MÉRITO: O benefício da assistência judiciária gratuita é deferido ao apelante, pois a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, conforme o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, não restou elidida por provas em contrário, sendo os comprovantes de rendimentos compatíveis com a declaração de hipossuficiência.

MÉRITO: A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, o que permite a revisão de cláusulas contratuais. Contudo, a revisão demanda a demonstração cabal de abusividade, o que não ocorreu no caso.

A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários não se submete à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula n. 596 do STF. A abusividade somente se configura quando a taxa contratada diverge manifestamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não se verifica, uma vez que a taxa pactuada (26,68%) era inferior à média para a mesma operação à época (26,92%).

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e das Súmulas n. 539 e 541 do STJ. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, como no contrato em análise, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa.

A cobrança de comissão de permanência é lícita no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (Súmula n. 472/STJ). O apelante apresentou alegações genéricas, sem comprovar a cumulação indevida dos encargos.

A cobrança de tarifas administrativas (registro de contrato, avaliação do bem) e de seguro prestamista é válida quando os serviços são efetivamente prestados e o consumidor tem a opção de contratar, afastando-se a venda casada, conforme teses fixadas pelo STJ nos Temas 958 e 972. No caso, os valores estão discriminados no contrato, e a contratação do seguro ocorreu de forma apartada, sem indícios de coação.

O pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) pode ser convencionado por meio de financiamento acessório, sujeito aos mesmos encargos contratuais, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.255.573/RS.

A ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela instituição financeira afasta o dever de indenizar, não havendo configuração de dano moral, pois a mera alegação de abusividade contratual, sem suporte probatório, não constitui fundamento para a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, para fins de concessão da justiça gratuita, somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário, incumbindo à parte adversa ou ao magistrado demonstrar a capacidade financeira do requerente.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação das taxas de juros remuneratórios estabelecida na Lei de Usura, e a abusividade de tais juros deve ser aferida em cada caso, considerando-se como parâmetro a taxa média de mercado, sendo admitida variação razoável.

É permitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para tal finalidade.

A cobrança de comissão de permanência é admitida durante o período de inadimplência, vedada a cumulação com outros encargos moratórios ou com a correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 99, § 3º; Código de Defesa do Consumidor; Medida Provisória n.º 2.170-36/2001; Decreto n.º 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 596; STJ, Súmulas n. 30, 296, 297, 472, 539 e 541; STJ, REsp n. 973.827/RS; STJ, REsp n. 1.058.114/RS; STJ, REsp n. 1.061.530/RS; STJ, REsp n. 1.255.573/RS; STJ, AgInt no AREsp 1118462/RS; STJ, Temas 958 e 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007071-51.2020.8.08.0035

APELANTE: JEAN GUZANSHE DA SILVA ROBERTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível que julgou improcedentes os pedidos formulados por Jean Guzanshe da Silva Roberto em face do Banco do Brasil S/A.

A sentença recorrida, ao analisar o mérito da pretensão autoral, entendeu pela legalidade das cláusulas do contrato de financiamento bancário celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; que os juros remuneratórios quando superiores a 12% são ilegais; impossibilidade de capitalização mensal de juros; que houve lesão contratual e abusividade das cláusulas contratuais; impossibilidade de repassar ao consumidor os custos operacionais tais como de anotação de gravame e registro de contrato; limitação para cobrança de IOF; cobrança indevida do seguro por configurar venda casada; impossibilidade de cobrança cumulada de comissão de permanência, juros remuneratórios, juros moratórios e multa; aplicação da teoria da imprevisão; inversão do ônus da prova e necessidade de condenação do banco em danos morais. Ao final, vindicou pela reforma da sentença guerreada.

Contrarrazões do Banco do Brasil perseguem o improvimento do recurso.

Inicialmente, destaco que a assistência judiciária gratuita foi deferida pela decisão disponibilizada em 06.05.2021 sendo, contudo, revogada pela sentença sob o fundamento genérico de “
Há nos autos diversos elementos que permitem o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Por tudo isso INDEFIRO o PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
”

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 99, § 3º, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Tal presunção, embora de natureza
juris tantum
, somente pode ser elidida por prova concreta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela, notadamente porque a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência do recorrente, tampouco o magistrado sentenciante discorreu sobre.

Ademais, os comprovantes de pagamento juntados com a inicial demonstram que percebia o valor bruto pouco superior a quatro mil reais, quantia que não compreendo como vultosa.

Destarte, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em analisar a legalidade das cláusulas de um contrato de financiamento bancário, questionando-se a validade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal, da cobrança de tarifas administrativas e de seguro, da cumulação de encargos moratórios e da configuração de dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 297.

A aplicação do CDC, por sua vez, permite a revisão de cláusulas contratuais que se revelem excessivamente onerosas ou desproporcionais, mitigando a rigidez do princípio do
pacta sunt servanda
.

Todavia, a possibilidade de revisão não autoriza, por si só, a alteração indiscriminada do pacto, exige-se, para tanto, a demonstração cabal da abusividade, o que, como se verá, não restou configurado nos presentes autos.

O apelante alega a ilegalidade dos juros remuneratórios por terem sido fixados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano e da capitalização mensal desses juros.

Ambas as teses, contudo, contrariam a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Já decidiu o Supremo tribunal Federal através do enunciado de súmula 596 que as instituições financeiras não se submetem aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33) – vale dizer 12% ao ano - sendo a abusividade aferida apenas quando a taxa contratada se mostrar manifestamente discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Nesse trilhar, o documento carreado às fls. 59 dos autos físicos evidencia que a taxa contratada foi de 26,68 e a taxa média, à época, para o mesmo produto correspondia a 26,92%
1
.

Tal perspectiva me parece ter ficado muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência no caso em exame, conclusão que evidencia a ausência de abusividade mencionada no apelo.

No que tange à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, sua permissão em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atual MP n.º 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, compreensão exposta no julgamento do REsp 973.827/RS e enunciados sumulares n. 539 e 541, pelos quais:

Súmula 539 do STJ
– "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

S
úmula 541 do STJ
– "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso concreto, o apelante não logrou êxito em demonstrar a ausência de pactuação expressa da capitalização, nem a abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, ônus que lhe incumbia, sendo evidente os índices aplicados a relação jurídica em debate, conforme cédula de crédito bancária à fl. 60 dos autos.

Relativamente a comissão de permanência, o recorrente se insurge contra a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

A matéria encontra-se igualmente pacificada no âmbito do STJ, que, por meio do julgamento do REsp n.º 1.058.114/RS (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), e das Súmulas n.º 30, 296 e 472, firmou o entendimento de que a cobrança da comissão de permanência é lícita no período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual; seu valor, ademais, não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

O apelante, em sua peça recursal ou nos documentos colacionados, não demonstrou a cumulação indevida de tais encargos, haja vista que não comprovou a cobrança de comissão de permanência, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre a sua impossibilidade. Desse modo, também neste ponto, a pretensão recursal não merece acolhida.

No julgamento do REsp n. 1.255.573/RS também restou assentado como tese do Recurso Repetitivo que
“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
”, o que afasta por completo o intento do recorrente, já que devidamente pactuado o financiamento do IOF como se vê no contrato firmado pelas partes.

No que se refere a cobrança de tarifas administrativas (como registro de contrato e avaliação do bem) e de seguro prestamista foram objeto de análise pelo STJ nos Temas 958 e 972, pelos quais restou definido que a cobrança dessas tarifas diversas é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não se revele abusivo; quanto ao seguro de proteção financeira, a sua cobrança é permitida, desde que seja dada ao consumidor a opção de contratar ou não o referido serviço, bem como a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência, afastando-se a caracterização de venda casada.

No caso em apreço os valores estão devidamente individualizados no contrato sendo, inclusive, especificado qual a porcentagem do valor total correspondia o encargo contratado e, efetivada a contratação do seguro de maneira apartada, circunstância que não contribuem para alegação autoral de coação ou venda casada.

Por fim, a mera alegação de abusividade, desacompanhada de substrato probatório mínimo, é insuficiente para desconstituir as cláusulas contratuais e ainda caracterizar ilícito por parte da instituição financeira, pressupostos essenciais para responsabilidade civil.

Posto isto, em consonância com a jurisprudência vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, mantendo os demais temas da sentença guerreada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ma
ntida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-09-06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Eminentes pares,

Peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, para divergir parcialmente de seu judicioso voto.

Acompanho o voto em toda a extensão da análise de mérito, tanto no que tange ao acerto em deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante, reformando a sentença neste ponto, quanto na manutenção da improcedência dos demais pedidos revisionais, com base na sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A divergência parcial cinge-se, respeitosamente, ao capítulo final do voto, que aplicou o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil para majorar os honorários de sucumbência.

Conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal somente é cabível nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. O provimento, ainda que parcial, do recurso, impede a aplicação da referida norma.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente elucidativo do STJ:

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

(...).

3. "A Corte Especial deste STJ, ao julgar o REsp 1.864.633/RS, representativo da controvérsia, sessão realizada no dia 9/11/2023, consolidou a questão relacionada à majoração da verba honorária em sede recursal que restou pacificada no Tema n. 1.059 do STJ, segundo o qual: 'A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação'" (AgInt nos EDcl no REsp 2.056.226/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.821.140/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

No presente caso, o próprio voto condutor deu
parcial provimento
ao recurso do autor para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Tal circunstância, por si só, afasta o cabimento da majoração dos honorários recursais, pois o apelante obteve êxito em parte de sua pretensão.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, renovando o pedido de vênia, divirjo do Eminente Relator apenas para
AFASTAR a majoração dos honorários advocatícios
prevista no art. 85, § 11, do CPC.

No mais, acompanho integralmente o voto condutor, que deu parcial provimento ao recurso para deferir a assistência judiciária gratuita ao apelante, mantendo a sentença nos demais pontos.

É como voto.